Tribunal: TJBA
Processo: 8003698-37.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003698-37.2021.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATENICIA RODRIGUES LIMA FEITOSA BEZERRA

Advogado(s): JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s):ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. JUROS E TABELA PRICE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo firmado com entidade fechada de previdência complementar.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se as regras do Código de Defesa do Consumidor incidem na relação entre as partes; (iii) saber se há abusividade na capitalização de juros, na aplicação da Tabela Price e no uso do índice IGP-M; e (iv) saber se a autora faz jus à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam de forma específica e suficiente os fundamentos da sentença recorrida.

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos firmados com entidades fechadas de previdência complementar, cuja relação é regida por legislação especial e pelo Código Civil.

5. A evolução do saldo devedor decorreu da contratação de nove operações de crédito sucessivas pela apelante, com a liberação de novos valores, e não da cobrança de encargos abusivos.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual e a utilização da Tabela Price são lícitas quando expressamente pactuadas. Da mesma forma, é regular a adoção do IGP-M, cuja variação inerente à economia não configura, por si só, onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão contratual.

7. A prova pericial contábil confirmou que a instituição ré aplicou os encargos conforme as cláusulas contratuais, sem irregularidades. Ausente ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo

8.
Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8003698-37.2021.8.05.0191
,
da Comarca de

Salvador
, em que é apelante
ATENÍCIA RODRIGUES LIMA FEITOSA BEZERRA

e apelada
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, p
elas razões adiante alinhadas.